Tribunal: CARF
Processo: 10120.720643/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720643/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.131 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BP BIOENERGIA TROPICAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/01/2012, 03/02/2012, 23/02/2012, 08/03/2012,
25/05/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar as preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial provimento,
para que a multa isolada aplicada seja recalculada em conformidade com a decisão do Processo
Administrativo no 10120.900599/2016-46. Divergiu o Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira que entende que a multa isolada foi revogada, devendo ser aplicada a retroatividade
benigna.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720643/2017-17
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior e José Adão Vitorino de
Morais. Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-64.459 - 3a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 03/02/2017, por intermédio do qual foi exigida Multa Regulamentar, no
valor de R$ 116.392,43, decorrente de compensações indevidas efetuadas em declarações
prestadas pelo sujeito passivo em epígrafe, com o fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
27/12/1996.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração de multa regulamentar, no valor
total de R$ 116.392,43, aplicada com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996
(com a redação dada pela Lei no 13.097, de 2015), calculada no percentual de 50 %
(cinqüenta por cento) sobre valores de compensações não homologadas.
A autoridade a quo esclarece, conforme se verifica na fundamentação contida
no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Outra Multas
Administratadas pela RFB”, que o lançamento foi efetivado em virtude da
homologação parcial da Dcomp no 38432.84241.280112.1.3.08-359 e não
homologação
das
Dcomp
no
30843.79396.030212.1.3.08-8895,
no
08133.67022.230212.1.3.08-8526,
no
04717.65396.080312.1.3.08-7533
e
no
27260.69002.250512.1.3.08-0700. Esclarece, ademais, que a homologação parcial e
não homologações foi efetivada por meio do Despacho Decisório Seort no 47/2017-
DRF/GOI, proferido no processo administrativo no 10120.900599/2016-46, que tratou,
também, do pedido de ressarcimento no 25896.15063.270112.1.1.08-1057, relativo ao
crédito de PIS não cumulativo (vinculado às receitas de exportação) do 3o trimestre de
2011.
A contribuinte foi cientificado do auto de infração em 06/02/2017 e apresentou,
em 07/03/2017, impugnação, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega,
preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada
sob o argumento de que a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta )
dias.
Na seqüência, no tópico II – Dos Fatos, a contribuinte descreve as atividades
econômicas que desenvolve, o modo como desenvolve essas atividades e, de forma
resumida, o processo produtivo de sua atividade principal (produção de açúcar e
etanol). Afirma, também, que a utilização de máquinas e equipamentos agrícolas e
industriais, bem como os combustíveis e lubrificantes neles utilizados, são
indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades agroindustriais e de seu
processo produtivo. Argumenta que realiza operações de exportação para o exterior e
que, por conta desse fato, acumula saldos credores que podem ser ressarcidos ou
compensados. Aduz que o presente processo se relaciona com o Despacho Decisório
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

Seort no 47/2017-DRF/GOI (processo administrativo no 10120.900599/2016-46),
contra o qual já apresentou manifestação de inconformidade.
No tópico III-Preliminarmente, sub-tópico – III.1 Da Nulidade do Lançamento
Fiscal, a interessada sustenta que existe nulidade no lançamento, uma vez que ele foi
efetivado de forma desvinculada do despacho decisório proferido naquele outro
processo administrativo. Argumenta que, ao realizar o lançamento de forma
autônoma, a fiscalização deixou de contemplar na autuação todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito, consoante se verifica pela leitura dos
art. 142 do CTN e artigos 25 e 38 do Decreto no 7.574, de 2011. Diz que o correto
seria a lavratura de um único lançamento e que, no caso, a fiscalização deveria
retificar o despacho decisório, relativo à exigência dos débitos decorrentes da não
homologação das compensações, para o fim de incluir a multa de 50% tratada no
presente processo. Acrescenta que a lavratura de forma independente ocasionou a
cobrança de duas penalidades: (i) a da multa prevista no artigo 61, da Lei no 9.430, de
1996; e (ii) a multa prevista no § 17, art. 74, da mesma lei.
Ainda nas preliminares, no sub-tópico III.2 Da Necessidade de se sobrestar o
presente pleito, a contribuinte, conforme o título sugere, traz alguns argumentos para o
sobrestamento do julgamento administrativo do presente processo. Em resumo,
defende a possibilidade do sobrestamento (do julgamento em processos
administrativos) com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e,
também, com base em alguns artigos que constam do Ricarf (Regimento Interno do
CARF). Sustenta, ademais, que a necessidade de sobrestamento do feito, além de
possuir previsão legal (§18, art. 74, da Lei no 9.430, de 1996), encontra amparo nas
duas ações, em tramitação no STF, que discutem a constitucionalidade da multa
aplicada.
A seguir, no tópico IV – No Mérito, sub-tópico IV.1 – Da Impossibilidade da
Aplicação da Multa em Questão, a impugnante insurge-se contra a multa regulamentar
de 50% (cinqüenta por cento), aplicada com base no art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
1996. Sustenta, primeiramente, que ela afronta o direito de petição, previsto na
Constituição Federal. Ressalta, nesse sentido, que as multas isoladas relativas ao
ressarcimento e restituição indevidos, previstas nos §§15o e 16o da mesma lei, foram
revogadas pela Lei no 13.097, de 2015, justamente, por afrontarem o direito de
petição. Lembra, novamente, que existem duas ações, em tramitação no STF, que
discutem a constitucionalidade da multa em questão, sendo que em uma delas
(Recurso Extraordinário no 796.939/RS) a Procuradoria-Geral da República já se
manifestou pela inconstitucionalidade da multa. Acrescenta que a multa em questão
afronta, também, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de violar as
garantias ao devido processo legal à ampla defesa e ao contraditório.
Ainda no mérito, no sub-tópico IV.2 – Da Ocorrência de “Bis in Idem” pela
Dupla Aplicação de Multa Punitiva sobre a mesma Conduta, argumenta que, no caso
em tela, estão sendo cominadas duas penalidades sobre a mesma situação fática: a
multa prevista no artigo 61 e a multa prevista no § 17o, art. 74, ambos da Lei 9.430, de
1996. Diz, também, que a multa ora tratada deve ser cancelada, com a manutenção,
unicamente, da multa lançada no despacho decisório relativo a não homologação das
compensações.
Diante do exposto, a impugnante requer:
- o acolhimento da preliminar suscitada, de forma a declarar nulo o lançamento
efetuado;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

- o sobrestamento do presente feito, até o jultamento final da manifestação de
inconformidade apresentada no processo administrativo no 10120.900599/2016-46,
bem como da ADI no 4905 e do RE no 796.939, ambos em tramite no STF;
- no mérito, que seja julgado totalmente improcedente o auto de infração;
Solicita, adicionalmente, que qualquer intimação ou comunicação, relativa ao
processo administrativo, seja direcionada ao endereço do representante
(procurador/advogado) legal da impugnante.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/CTA, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto do relator, conforme Acórdão no 06-64.459, datado de 17/10/2018, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 06/02/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. NÃO
CABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde reitera as alegações firmadas em sua Impugnação, conforme a seguinte
estrutura:
I –
DA TEMPESTIVIDADE:
II – DOS FATOS:
III - DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO No 06-64.459:
III. 1 – PRELIMINAMENTE: DA FLAGRANTE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, SEJA
POR INOBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO EXARADO POR MEIO DO RECURSO
ESPECIAL No 1.221.170/PR, SEJA POR FLAGRANTE AFRONTA AO ARTIGO 142, DO
CTN:
III.2 –
DA NECESSIDADE DE SE SOBRESTAR O PRESENTE FEITO EM RAZÃO DA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 4.905 E DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 796.393:
IV– NO MÉRITO:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

IV.1 –
DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA EM QUESTÃO:
IV.2 –
DA OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” PELA DUPLA APLICAÇÃO DE MULTA
PUNITIVA SOBRE A MESMA CONDUTA:
V – DO PEDIDO:
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
V – DO PEDIDO
Ante todo o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento ao
presente recurso voluntário, de modo que seja reformado acórdão no 06-64.459,
proferido pela E. Delegacia de Julgamento, para que, por conseguinte, seja
reconhecida a improcedência do lançamento, para que o Auto de Infração seja julgado
inteiramente nulo de pleno direito, ante o reconhecimento de erros materiais
cabalmente demonstrados.
Em caráter sucessivo, a Recorrente requer: quanto ao mérito, seja julgado
totalmente improcedente o auto de infração nos termos da fundamentação acima, uma
vez que a multa nele cominada ofende o direito de petição previsto no artigo 5o, inciso
XXXIV, alínea “a”, além de caracterizar bis in idem ao representar a aplicação de
diversas multas punitivas como forma de inibir a prática de uma mesma conduta, quais
sejam as multas previstas no nos artigos 61 e 71, §17 da Lei no 9.430/1996.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Considerações iniciais
Esclareço que a presente autuação está sendo julgada em conjunto com o Processo
Administrativo no 10120.900599/2016-46, que trata do Pedido de Ressarcimento objeto do
PER/DCOMP no 25896.15063.270112.1.1.08-1057, ao qual foram vinculadas as Declarações de
Compensação não homologadas que motivaram o lançamento destes autos.
II.2
Preliminares e Mérito
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente repete as alegações que serviram de
embasamento à Impugnação anteriormente apresentada.
Essas alegações foram devidamente apreciadas pela DRJ/CTA, por decisão
consubstanciada no Acórdão no 06-64.459, datado de 17/10/2018, cujos correspondentes
fundamentos adoto para decidir a presente contenda nesta fase recursal, de acordo com o art.
50,§1o, da lei no 9.784, de 29/01/1999, e conforme os seguintes trechos:
Preliminares de Mérito
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

A interessada, em sua impugnação, apresenta duas preliminares que, no seu
entendimento, prejudicam a análise do mérito.
Por primeiro, diz que existe nulidade no lançamento em razão de ele ter sido
efetivado de forma desvinculada do Despacho Decisório Seort no 47/2017-DRF/GOI,
proferido no processo administrativo no 10120.900599/2016-46. Alega, em síntese,
que o lançamento (da forma como foi feito) deixou de contemplar na autuação todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Diz que o correto seria
a lavratura de um único lançamento e que, no caso, a fiscalização deveria retificar o
despacho decisório citado para o fim de incluir a multa de 50% constante do presente
processo.
Por segundo, argumenta que o julgamento administrativo do presente processo
deve ser sobrestado. Defende que existe a necessidade de referido sobrestamento pois
ele, além de possuir previsão legal (§18, art. 74, da Lei no 9.430, de 1996), encontra
amparo nas duas ações, em tramitação no STF, que discutem a constitucionalidade da
multa aplicada.
Veja-se, primeiramente, que em matéria de processo administrativo fiscal não
há que se falar em nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias
previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Como se vê, o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972, trata de nulidade
de despachos e decisões, o que não é o caso do auto de infração, que se enquadra no
art. 59, inciso I.
Ainda de acordo com o art. 59, inciso I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –, quando
esse for lavrado por pessoa incompetente.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo
se este lhes houver dado causa. Caso não influam na solução do litígio, também
prescindirão de saneamento (art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
Nesse contexto, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por Auditor-Fiscal
da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão pela qual não há se
falar em incompetência da autoridade fiscal. Também não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa em face de ter sido facultado à interessada a
apresentação da impugnação em análise.
No tocante aos argumentos que embasam o pedido de nulidade, observa-se que
a interessada não possui razão.
Isto porque o auto de infração contestado reveste-se de todos os pressupostos
necessários de validade, conforme as exigências estatuídas pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72. Os fatos que ensejaram o lançamento tributário foram detalhadamente
descritos nas peças fiscais, sendo elaborado demonstrativo que apontou as bases de
cálculo e os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as
devidas correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos). Ainda o lançamento mostra com clareza: que a sua
lavratura foi decorrente das compensações não homolagas, conforme decidido no
Despacho Decisório Seort no 47/2017-DRF/GOI; que a multa isolada aplicada é a
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

prevista no §17, art. 74 da Lei 9.430, de 1996; e que o percentual de 50% (cinqüenta
por cento) de multa foi aplicado sobre o valor dos débitos objetos de declaração de
compensação não homologada.
Não se vislumbra assim, a suscitada ausência dos elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Também, de mesma forma, não se enxerga a necessidade de lavratura de um
único lançamento, até mesmo porque, consoante o disposto no §7o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, o ato administrativo
próprio para a não homologação (ou homologação parcial) de Declaração de
Compensação é o despacho decisório. Logo, naquele outro processo não houve
lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, mas sim lavratura de despacho
decisório que finalizou procedimento de auditoria (verificação de existência ou não)
de crédito líquido e certo passível de ser compensado (com outros tributos
administrados pela RFB, do próprio do sujeito passivo).
Por fim, no tocante a outra preliminar suscitada, é bastante dizer que nenhum
dos argumentos trazidos justificam o sobrestamento do julgamento do processo. Nem
mesmo o §18, art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, que, na verdade, dispõe sobre a
suspensão da exigibilidade da multa ora tratada e não sobre o sobrestamento do
julgamento do processo de multa relativa à compensão não homologada.
Muito pelo contrário, no presente caso, deve-se atenter para o § 2o do art. 135,
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017, abaixo reproduzido.
“Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento
ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou
a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
(...)” (Grifos nossos)
Nesse sentido, salienta-se aliás, como é possível constatar pelo Termo de
Apensação constante às fls. 271, que a unidade de origem já procedeu a apensação do
presente processo (no 10120.720643/2017-17) ao processo de no 10120.900599/2016-
46, para o fim de se cumprir a determinação contida no dispositivo legal acima citado,
no sentido de proceder o julgamente de forma simultânea.
Mérito
Como visto no relatório, a contribuinte insurge-se contra a multa isolada com a
argumentação de que sua imposição afronta o direito de petição e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, além de violar as garantias ao devido processo
legal à ampla defesa e ao contraditório.
Alega, também, que a autoridade tributária cumulou a aplicação da multa
constante do presente processo, em razão da homologação parcial da compensação
declarada (multa isolada), com multa aplicada no processo (no 10120.900599/2016-
46).
É de se destacar, inicialmente, que falece competência legal à autoridade
julgadora de instância administrativa para se manifestar acerca da legalidade ou
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

constitucionalidade das normas jurídicas regularmente editadas segundo o processo
legislativo estabelecido, tarefa essa reservada ao Poder Judiciário.
Assim é que os princípios, em razão de sua própria natureza, são inaplicáveis,
no âmbito administrativo, enquanto não traduzidos em uma norma que proíba ou
obrigue determinada conduta. Princípios serão, na estreita margem de ação da
autoridade administrativa, oponíveis às normas emanadas da autoridade competente.
Nessa seara sobressai-se inconteste o princípio da legalidade. Se houver lei mandando
fazer algo, não cabe ao administrador verificar se essa obedece aos demais princípios.
Tal adequação deve ser verificada pelo legislador, de forma preventiva, no momento
da feitura da norma, e ao judiciário, a posteriori, via controle repressivo.
Caso se manifestasse a Administração Pública a respeito da constitucionalidade
de leis, estaria configurada uma invasão na esfera de competência exclusiva do Poder
Judiciário, ferindo assim a independência dos Poderes da República preconizada no
art. 2o da Carta Magna. Por conseguinte, uma vez editada a norma legal, o controle de
constitucionalidade fica sob o controle jurisdicional.
Ademais é de se mencionar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não
se pode furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua
atividade é plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e
parágrafo único do art. 142 do CTN).
[...]
Dadas essas premissas, não existe, portanto, como acolher as argumentações
trazidas pela interessada no sentido de que a multa aplicada viola direitos ou
princípios constitucionais.
Até mesmo porque a legislação utilizada como base para o lançamento da multa
isolada continua em pleno vigor, não tendo sido alcançada por qualquer uma das
hipóteses de exceção previstas no § 6o do Art, 26-A do Decreto 70.235/72, abaixo
reproduzido.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

Com efeito, a questão controversa no contencioso cinge-se à aplicação da multa,
a qual se encontra disposta no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes
termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
A legislação, como se vê, é clara a respeito (não havendo espaço para se discutir
a ocorrência de boa fé por parte da contribuinte), ou seja: deve ser aplicada a multa
isolada de 50% sobre o valor que constituiu o objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo nos casos de falsidade de declaração, quando então, na forma
da legislação, a multa será majorada.
Note-se que, em regra, as multas tributárias independem da intenção do
contribuinte em obter vantagem indevida, lesando a coletividade, conforme se extrai
do artigo 136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, conforme a planilha de cálculo apensado às fls. 114, o valor
dos débitos que não foram homologados pela autoridade administrativa, relativamente
às Declarações de Compensação tratadas no processo no 10120.900599/2016-46,
perfaz o montante de R$ 232.784,84, o que demonstra a corretude do lançamento de
multa isolada no montante de R$ 116.392,43 (=R$ 232.784,84 x 50%), tal qual
constante da autuação contestada.
No tocante a alegação de que teria ocorrido a aplicação de multas cumuladas
(multa isolada constante do presente processo e multa aplicada no processo no
10120.900599/2016-46), constata-se ela não procede.
Ao se analisar aquele outro processo, verifica-se que a autoridade tributária não
efetuou qualquer lançamento de multa de ofício ou multa isolada.
Por outro lado, constata-se que a autoridade a quo aplicou o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, tanto em relação aos débitos homologados (totalmente ou
parcialmente) quanto em relação aos débitos não homologados (total ou parcialmente).
[...]
Acrescente-se a tais razões a existência, no âmbito deste Colegiado, da Súmula
CARF no 2, a qual preconiza o seguinte:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, as alegações envolvendo afronta ao direito de petição e aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, além da violação às garantias ao devido processo legal, à
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

ampla defesa e ao contraditório, não podem ser analisadas neste Colegiado se tal análise perpassa
pela constitucionalidade da legislação tributária em vigor, consoante súmula acima transcrita.
Por fim, em relação ao Processo Administrativo no 10120.900599/2016-46 (ao
qual este feito encontra-se apensado), seu julgamento, ocorrido nesta mesma data, resultou no
provimento parcial do Recurso Voluntário apresentado pela interessada, ocasião em que foram
revertidas partes das glosas efetuadas pela Fiscalização, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser a erido luz dos critérios da essencialidade ou
relev ncia, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a import ncia de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econ mica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
INSUMO.
FASE
AGRÍCOLA.
A permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada pessoa jurídica
para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo utilizado na produção
de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, beneficiando
especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (Parecer Normativo Cosit no
05, de 17/12/2018).
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. FRETES. TRANSPORTE.
PRODUTOS ACABADOS. EXPORTAÇÃO.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos acabados destinados
à exportação, inclusive para a formação de lote, constituem despesas na operação de
venda e dão direito a créditos da contribuição.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
ARRENDAMENTO
RURAL. PAGAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua utilização
se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONDIÇÕES.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, podem gerar
direito ao crédito os aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, e cujas despesas tenham sido regularmente
registradas na contabilidade da empresa, com sustentação em documentos que
comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
O direito ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente é possível quando os ativos são
adquiridos para utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de
serviços e quando a respectiva despesa esteja devidamente registrada na contabilidade
da empresa com base em documentos que comprovem sua efetividade.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA.
O crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004 não se aplica ao álcool, pois
requer que as mercadorias produzidas sejam destinadas à alimentação humana ou
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.131 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720643/2017-17

animal. Portanto, regular, adequado e necessário o procedimento fiscal de rateio
proporcional do crédito às mercadorias produzidas para apuração do referido crédito.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
RECEITA DE VENDAS DE BENS E SERVIÇOS.
Verificada, em procedimento fiscal, divergência na base de cálculo das contribuições do
período a que se refere o pleito de ressarcimento e não justificada com provas
necessárias pela contribuinte, mantêm-se os ajustes efetuados pela Fiscalização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para
demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Dessa forma, como a exigência aqui cobrada é mera consequência do que foi
decido naqueles autos, onde foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário, igualmente,
deve ser parcialmente provido o Recurso Voluntário destes autos, para que a multa isolada
aplicada seja recalculada em conformidade com a decisão do Processo Administrativo no
10120.900599/2016-46.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares nele suscitadas e, em seu mérito, dar-lhe parcial provimento, para que a multa
isolada aplicada seja recalculada em conformidade com a decisão do Processo Administrativo no
10120.900599/2016-46.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital